Tribunal: TJDFT
Processo: 0753697-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. CASAMENTO. COMUNHÃO UNIVERSAL. MEAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1.667 do Código Civil, o regimento da comunhão universal de bens importa na comunicação (meação) de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, razão por que somente metade do patrimônio do casal do cônjuge, em recuperação judicial, fica sujeito ao stay period de que trata o artigo 6°, § 4°, da Lei n.° 11.101/05.
2. Os verbetes n.° 581 e n.° 480 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, estabelecem que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” e “o juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa”.
3. Recurso conhecido e desprovido.